Tribunal: TJBA
Processo: 8035742-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035742-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CARLOS PATROCINIO DOS SANTOS Advogado(s):PABLO OTTO MENDES DE SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização, acolheu a impugnação do réu e revogou o benefício da gratuidade de justiça previamente concedido à autora, vítima de acidente de trânsito que a deixou paraplégica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal e as elevadas despesas decorrentes de sua nova condição de saúde. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça pressupõe a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sendo a declaração de hipossuficiência da pessoa natural dotada de presunção relativa de veracidade. 4. A análise da capacidade econômica da parte não deve se limitar à sua renda mensal, mas considerar a totalidade de sua situação fática, incluindo despesas extraordinárias, contínuas e elevadas decorrentes de sua condição de saúde. 5. No caso, a agravante demonstrou, por meio de documentos, que as despesas com tratamento médico, fisioterapia, medicamentos, equipamentos e outras necessidades decorrentes de sua paraplegia consomem parte substancial de seus rendimentos, comprometendo sua capacidade de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 6. O impugnante não apresentou provas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência da autora, limitando-se a apontar sua renda, o que não é suficiente para desconstituir o direito ao benefício diante das circunstâncias comprovadas. 7. O indeferimento do benefício, no contexto apresentado, configuraria uma barreira ao acesso à justiça, princípio assegurado constitucionalmente. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento provido para restabelecer o benefício da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "A análise do pedido de gratuidade de justiça não se esgota na verificação da renda mensal do requerente, devendo ser consideradas as despesas extraordinárias e contínuas que impactam sua capacidade financeira, especialmente quando decorrentes de grave condição de saúde, sob pena de violação ao acesso à justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2015; TJ-BA, AI 0017973-60.2017.8.05.0000, Rel. Des(a). Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, pub. 06.03.2018; TJ-BA, AI 8023929-76.2021.8.05.0000, Rel. Des(a). Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 13.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8035742-61.2025.8.05.0000, em que é agravante PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS e agravado(s) CARLOS PATROCINIO DOS SANTOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.